Tribunal: STF
Processo: RE 1322977
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. NÃO APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ENTRE PODERES. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ambos os entes estatais (Estado e Município) possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme emana o artigos 23, inciso II, e artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 2. Nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, em suas três esferas de atuação, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Não há que se falar em indevida ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública, quando a ordem judicial é compelir o ente público responsável a efetivar as políticas públicas previamente estabelecidas nas leis e na Constituição Federal e Estadual voltadas à garantia da implementação dos direitos fundamentais e dos direitos sociais do cidadão. 4. Inaplicável o princípio da reserva do possível, vez que o ente público não traz aos autos provas aptas a demonstrar os alegados prejuízos irreparáveis à administração financeira do setor da saúde do Estado, de modo a inviabilizar as políticas públicas voltadas a esta área. 5. Nos termos do artigo 6º, II, da Lei Estadual nº 1286/2001, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais. 6. Recurso do 1º Apelante improvido. Recurso do 2º Apelante parcialmente provido” (fl. 8, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8º e 11, do CPC” (fl. 3, e-doc. 18).
    2. O Município de Paraíso do Tocantins alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.
    Sustenta que a “atribuição de competência comum não significa que o propósito da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes Federados, como se todos detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões, haja vista que tal superposição resultaria forçosamente na ineficiência na prestação dos serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar as mesmas tarefas” (fl. 6, e-doc. 15).
    Assevera que “o propósito prioritário da atuação municipal é assegurar os suprimentos destinados à atenção básica a saúde, além de medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde elaborado em conformidade com a RENAME” (fl. 7, e-doc. 15).
    Argumenta que, “havendo lei e atos administrativos, somente quando não forem devidamente cumpridos, devem os juízes e tribunais intervir. Porém, havendo lei e atos administrativos implementando a Constituição e sendo regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a marca da autocontenção, haja vista que o art. 196 da CF/88 é uma norma pragmática que deixou claro que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, cuja tarefa foi deferida aos órgãos executores de políticas públicas, e não através de decisões judiciais” (fl. 7, e-doc. 15).
    Ressalta que “não há o dever legal que obrigue o Município recorrente a fornecer a consulta e os exames médicos ora pleiteados pelo recorrido, vez que o art. 196 da CF é uma norma programática. Logo, não há que se falar na legitimidade passiva desta municipalidade, devendo ser sanada a ofensa a diretriz constitucional” (fl. 9, e-doc. 15).
    Pede o provimento do “presente recurso para reformar o acórdão recorrido, sanando-se a violação ao art. 196 da CF, por se tratar de norma programática, não sendo autoaplicável. Logo, deve ser reconhecido que esta municipalidade recorrente é parte ilegítima desta ação” (fl. 9, e-doc. 15).
    3. Em 6.4.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (e-doc. 24).
    Em juízo de retratação, a Quarta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins manteve o acórdão recorrido com a seguinte fundamentação:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ATACADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (RE 855.178 - Tema 793). 2. Ausente, pois, a divergência entre o julgado desta Corte de Justiça e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, incabível o juízo de retratação do Órgão Julgador de origem. 3. Retratação não conhecida. Acórdão mantido” (fl. 16, e-doc. 25).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    5. O Tribunal de origem assentou que “o Município alega que não possui legitimidade porque incumbe ao Estado do Tocantins fornecer os medicamentos em favor do Apelado por se tratarem de alto custo e de alta complexidade, o que também não merece prosperar, uma vez que ambos os entes estatais (Estado e Município) possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme emana o artigos 23, inciso II, e artigos 196 e 198 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 14).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos Entes Federados no dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 963.232-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, nos quais este Supremo Tribunal assentou que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.302.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora